Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712097-38.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. (ID 22358550), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 31290106). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se o acórdão combatido não se debruçou sobre a aplicação do critério legal da equidade, invocando a preclusão no que diz respeito à verba honorária, in verbis (ID 15016671): (...) somente em razão da proibição do reformatio in pejus e ausência de recurso do Réu, os honorários em favor da parte Ré deverão ser mantidos, pois há expressa manifestação em sede de contrarrazões quanto a manutenção da sentença neste aspecto, fazendo menção, inclusive, à possibilidade de que fossem bem maiores. Contudo, a parte Ré abriu mão de discutir o referido assunto. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031